Tribunal: TJMT
Processo: 1019239-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019239-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURIZA RODRIGUES - CPF: 781.340.131-04 (RECORRENTE), TANIA DE JESUS LIMA - CPF: 943.660.042-91 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (RECORRIDO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA

–

COMPRA DEVIDAMENTE PAGA PELA CONSUMIDORA –CANCELAMENTO POSTERIOR DA COMPRA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PARA À AUTORA – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MATERIAL DEMONSTRADO
–

DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 149600193, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente

a pretensão deduzida na inicial,

condenando a reclamada a restituir à parte autora a quantia de
R$ 129,97 (cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)
,
na forma simples, a título de danos materiais,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (20/06/2022).

Ainda, condenou a reclamada a pagar à parte autora a
título de danos morais,
a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (20/06/2022).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A comprovação do cancelamento da compra;

2)

A inexistência de danos materiais;

3)

A ausência de dano moral;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos lançados
nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante,
no dia 07/05/2022
,
comprou duas sandálias infantis para suas netas na loja da reclamada, no valor total de
R$ 129,97 (cento e vinte nove reais e noventa e sete centavos), tendo efetuado o pagamento por meio
do aplicativo da caixa (
CAIXA TEM
).

Afirma que, no ato da transação, o aplicativo informou que a compra fora aprovada, e o valor automaticamente debitado da sua conta bancária, no entanto, a atendente da reclamada lhe comunicou que no sistema da loja o pagamento não havia sido concretizado, sendo que ao analisar o motivo, constatou que se tratava de erro no próprio sistema da loja, quando informou à consumidora que chamaria o gerente para cancelar a venda e o saldo voltaria para sua conta.

Aduz que o gerente lhe deu a opção de tentar refazer a compra ou cancelá-la e receber o estorno do pagamento efetuado, quando escolheu a segunda opção, oportunidade que lhe foi dito que o valor retornaria para sua conta em 48 (quarenta e oito) horas.

Assevera que, embora a compra tenha sido realmente cancelada e não tendo ficado com a mercadoria, o estorno nunca aconteceu,
razão pela qual se dirigiu a loja da reclamada por diferentes dias, para tentar solucionar a questão por meio administrativo, porém, não obteve êxito.

A demandada, em sede de contestação, argumentou que tentou de todas as formas que estavam ao seu alcance retornar os valores para a consumidora, bem como que inexistiu qualquer falha na prestação do seu serviço, eis que corretamente efetuou o cancelamento da compra, cabendo à instituição financeira da reclamante completar o estorno do valor pago por meio de seu aplicativo.

No caso, diante das alegações da reclamante, cabia à demandada a comprovação do estorno do valor correspondente à referida compra realizada pela autora ou, pelo menos, da tentativa de estorno e sua impossibilidade por motivo alheio a sua vontade.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor de
R$ 129,97 (cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)
, efetivamente pago pela parte autora
correspondente à compra que foi cancelada, conforme comprovante anexado no id. 149600175,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais
, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente na ausência do estorno do valor pago pela parte autora referente à compra cancelada, o qual nunca ocorreu
.

Ademais, vê-se que a reclamante
buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.
A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022